Tribunal: TJBA
Processo: 8052898-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052898-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUNICE NERY DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REAJUSTES ABUSIVOS. ADAPTAÇÃO DO PLANO À LEI 9.656/98. INOBSERVÂNCIA DA RN 254/2011 DA ANS. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.

É abusivo o reajuste a título de adaptação do plano à Lei 9.656/98 quando aplicado o percentual máximo de 20,59% sobre a totalidade do valor da mensalidade, sem discriminação específica do aumento de cobertura que justificaria tal reajuste, em desacordo com o art. 8º da RN 254/2011 da ANS.

2.

Na ausência de parâmetros objetivos para reajustes de planos coletivos, é razoável aplicar, por analogia, os mesmos índices estabelecidos pela ANS para os planos individuais, garantindo o equilíbrio contratual e evitando onerosidade excessiva ao consumidor.

3.

A imposição de reajustes abusivos, muito acima dos parâmetros estabelecidos pela ANS, de forma unilateral e sem transparência, a consumidor idoso, causando comprometimento significativo de seu orçamento e insegurança quanto à manutenção do plano de saúde, configura dano moral indenizável.

4.

É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não caracterizando mero engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

5.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a relevância da matéria, que envolve direito à saúde de pessoa idosa, cabível a majoração dos honorários advocatícios e a fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

7.
Recurso da operadora de plano de saúde parcialmente provido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8052898-69.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelada EUNICE NERY DA SILVA e Apelante/Apelada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto da Relatora.